Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000467-67.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA ASSUNCAO LEITAO MELO - CPF: 535.593.471-49 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

NOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO
–
FOI DADO PROVIMENTO AO APELO PARA RECONHECER CONSTITUÍDA A MORA COM A NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – SUPERADA A QUESTÃO – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS – NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR A APREENSÃO DO BEM E DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO – SE NÃO HOUVER O DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. D
iante do ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu o vencimento antecipado da dívida, conforme prescreve o § 3o do art. 2o e o §2o do art. 3o, ambos do Decreto-lei 911/69.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o devedor fiduciante terá que pagar a integralidade da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, mais os encargos (Tema 722).

3
. O
ajuizamento de ação de consignação em pagamento por si só não tem o condão de obstar a busca e apreensão do veículo se o devedor não depositar em juízo o valor integral da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Maria da Assunção Leitão Melo
,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida
(id
224245685
)
, que
negou provimento ao
seu
recurso de apelação, interposto em face de
Banco Volkswagen S/A
.

Irresignada,
discorre
a agravante, em síntese,
quanto

as
peculiaridades do caso concreto
,
que no seu entendimento
ensejam
o
reconhecimento da procedência da ação.

Enaltece que o caso possui circunstâncias específicas
, motivo pelo qual o recurso merece provimento. E
xplica
que
nos
autos da ação de busca e apreensão
interpôs recurso de agravo de instrumento, questionando a notificação extrajudicial que não tendo sido entregue, não serviu para constituir em mora. Por isso, a busca
foi extint
a
, tendo o veículo sido restituído, devido à ausência de comprovação da constituição em mora.

Requer seja reconhecida a procedência d
a ação de consignação em pagamento, extinguindo-se a obrigação
em relação
às parcelas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2022 da Cédula de Crédito Bancário no 0000047424833 e
determinando o
levantamento do depósito
em favor do banco.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Nesse contexto,
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão
monocrática que
negou provimento ao apelo
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora/agravante
e
determinou o
levantamento da importância depositada em
seu
favor
.

Ao recurso de apelação foi negado provimento
e mantida a sentença, monocraticamente (id 224245685).

O cerne da controvérsia é verificar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da consignatória, a fim de declarar quitadas as 03 parcelas inadimplidas do contrato.

Sustenta
a agravante
que tentou de todas as formas quitar as parcelas inadimplentes, todavia, o banco se recusou a receber, sob o argumento de que deveria pagar a integralidade do contrato.

Pondera que diante da recusa injustificada do banco e cobrança de valor maior que o devido, ajuizou a consignatória, tendo efetuado o depósito
do que entendia devido
, após o deferimento do pedido pelo Juízo “a quo”.

Pede o provimento do recurso, para
reformar a sentença e
reconhecer a procedência da ação, extinguindo-se a obrigação relativa às parcelas de agosto, setembro, outubro e novembro/2022, da Cédula de Crédito Bancário de no 0000047424833, firmada entre as partes.

Pois bem
.

A fim de contextualizar, verifica-se que

em 04/03/2022 as partes celebraram contrato para financiamento de veículo – Cédula de Crédito Bancário de no
0000047424833 (id 221124235).

Narra a requerente
,
na petição inicial, em suma, que pretende o depósito da quantia de R$ 8.766,96, relativa ao pagamento das parcelas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2022, do contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de no 0000047424833, diante da recusa injustificada do banco em receber o pagamento, bem como, da cobrança de quantia maior que a devida.

Nos autos da
busca e apreensão,
o veículo, objeto da garantia, foi apreendido em 11/11/2022 (id 104791650).

Entretanto, sob alegação de não recebimento da correspondência enviada e ausência de comprovação da constituição em mora, interpôs
a recorrente,
recurso de agravo de instrumento, sob no 1023665-79.2022.8.11.0000,
tendo-lhe sido deferida a liminar e restituído o veículo em 06/12/2022 (id 107921677).

Ao final, após a sentença, a
busca e apreensão foi devolvida pela
Vice-Presidência deste
e.
Tribunal,
tendo em vista que
o resultado do julgamento destoa das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1951888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132).

Assim
,
em sede de recurso de apelação,
foi
reforma
da
a sentenç
a
, com fundamento na orientação emanada
pela Corte Superior – Tema 1.132, para
reconhecer comprovada a mora do devedor, pelo simples envio da
notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios
(
conforme
acórdão de id 149500967, certidão de trânsito em julgado de id 149500982
, dos autos da busca e apreensão)
.

E
mbora insista
a agravante

na discussão acerca da notificação extrajudicial, se serviu ou não para comprovar a constituição em mora, tem-se que a matéria já foi devidamente analisada nos autos da busca e apreensão e
atingida pelo instituto da coisa
julgada.

Portanto, necessário delimitar que
o contexto dos presentes autos trata tão somente d
a consignação e
depósito das parcelas de
agosto, setembro, outubro e novembro de 2022, do contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário de no 0000047424833
.

Sobre o tema, sabe-se que
a jurisprudência tem entendido que o ajuizamento de ação de consignação em pagamento ou de ação revisional não obsta a constrição do bem e o prosseguimento da ação de busca e apreensão se a ação de consignação e/ou de revisão foi ajuizada depois da ação de busca e apreensão e está pendente de recebimento, bem como, se não houve o pagamento do valor total do débito, considerando o vencimento antecipado da dívida previsto no §3o do art. 2o e no §

2o do art. 3o do Decreto-lei 911/69.

Nesse contexto, abstrai-se que
deve ser mantida a monocrática, uma vez que diante do ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu o
vencimento antecipado da dívida,
conforme
prescreve o §

3o do art. 2o e o §2o do art. 3o, ambos do Decreto-lei 911/69
.

A fim de direcionar o entendimento, bem como, fortalecer o posicionamento, traz-se à baila de maneira a permitir interpretação analógica o
Enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça que prevê: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor.”

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao
devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido. (REsp n. 1.287.402/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para acórdão Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2012,
DJe
de 18/6/2013).

Sabe-se
que a consignação para que atinja efeito liberatório exige o depósito integral da dívida. Com efeito, o credor não é obrigado a receber menos que o devido.

Portanto,
a consignação em pagamento apenas das parcelas vencidas não se presta à purga da mora.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento dos tribunais pátrios quanto ao ajuizamento
simultâneo das ações de Busca e Apreensão e Consignação em Pagamento,
‘
in
verbis
’
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Revogação da liminar concedida- Ajuizamento anterior de ação de busca e apreensão. Constituição em mora da agravante. Ação de consignação em pagamento não tem efeito de obstar a caracterização da mora e o cumprimento de liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP- AI: 22342070720238260000 Campinas, Relator: Claudia
Menge
, Data de Julgamento: 29/09/2023, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCESSO EXTINTO. ART. 485, I E VI DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM CURSO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ART. 2o, § 3o E ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/69. CREDOR QUE NÃO É OBRIGADO A ACEITAR PRESTAÇÃO DIVERSA DAQUELA QUE LHE É DEVIDA. ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE PAGAR A INTEGRALIDADE DO DÉBITO, COMPREENDENDO AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. RECUSA DE RECEBIMENTO APENAS DAS VENCIDAS JUSTIFICADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. “A ação de consignação em pagamento não se presta para o intento pretendido pelo devedor fiduciante, ou seja, forçar o credor fiduciário a receber as parcelas que entende como devidas, sem observar o vencimento antecipado do débito, nos termos do que dispõe o artigo 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69” (TJRS– 70074400292, Rel.: Ângela Terezinha de Oliveira Brito, 13aCC, J.: 24.05.2018). Apelação Cível no 16067-84.2018.8.16.0035 2 0016067-84.2018.8.16.0035 (TJPR17a
C.Cível
São José dos Pinhais- Rel.: Desembargador
Lauri
Caetano da Silva- J. 24.06.2019)” (TJ-PR- APL: 00160678420188160035 PR 0016067-84.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador
Lauri
Caetano da
Silva, Data de Julgamento: 24/06/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019)

Na mesma linha de raciocínio, o entendimento deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO– DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEFERIR CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBSTAR NEGATIVAÇÃO– INVIABILIDADE– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA consignação. AGRAVO DESPROVIDO. A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação mediante o depósito da quantia ou da coisa devida e só poderá ter força de pagamento se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, na forma do artigo 366 do Código Civil. Assim, se o devedor consigna apenas o valor incontroverso da dívida, mas inferior ao que foi contratado, a consequência é a persistência da mora. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a simples discussão do débito em juízo não é suficiente para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito e nem a consolidação da propriedade do bem alienado em favor do credor. Somente é possível a elisão da mora e, consequentemente, o deferimento do pedido de não inclusão do nome do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a manutenção na posse do veículo, se a parte devedora/agravante depositar em juízo o valor integral, conforme pactuado no instrumento contratual entabulado com a agravada.” (TJ-MT- AI: 10065094420238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o devedor fiduciante terá que pagar a integralidade da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, mais os encargos (Tema 722).

Por fim, destaca-se que a
decisão
liminar
proferida no recurso de agravo de instrumento (Feito
no 1023665-79.2022.8.11.0000
),
que determinou a restituição do
veículo em 06/12/2022 (id 107921677)
,
foi superada pelo
julgamento do
recurso de apelação
, que entendeu pela
reforma da sentença, com fundamento na orientação emanada
pela Corte Superior – Tema 1.132
e reconheceu
comprovada a mora, pelo simples envio da
notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios
(acórdão de id 149500967, certidão de trânsito em julgado de id 149500982.

Diante disso,
observando as

peculiaridades do caso concreto, não merece guarida o pleito recursal.

Com efeito,

o ajuizamento de ação de consignação em pagamento por si só não tem o condão de obstar a busca e apreensão do veículo se o devedor não depositar em juízo o valor integral da dívida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024